Tribunal: TJBA
Processo: 8004105-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004105-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO AUGUSTO CARNEIRO DA CRUZ

Advogado(s): GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. MENSALIDADE. REAJUSTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ESTATUTO DO IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INTEGRAL. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu de forma parcial a gratuidade da justiça e negou o pedido de redução imediata do valor das mensalidades de plano de saúde operado por entidade de autogestão, formulado por beneficiário idoso.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de prescrição suscitada pela agravada impede a concessão da tutela de urgência; (ii) saber se o agravante faz jus à gratuidade da justiça de forma integral; e (iii) saber se o reajuste anual aplicado pela operadora gera onerosidade excessiva imediata que justifique a aplicação provisória dos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para preservar a continuidade do contrato.

III. Razões de decidir

3.

Não conhecida a alegação de prescrição suscitada pelo agravado
, pois a tutela de urgência pretendida tem natureza prospectiva, buscando readequar valores vincendos para garantir o serviço de saúde, devendo eventuais limites ao ressarcimento de valores passados ser analisados pelo juízo de origem na sentença.

4. O agravante comprovou a necessidade de concessão da gratuidade da justiça de forma integral, devendo o benefício abranger todas as despesas processuais, nos exatos termos da legislação processual civil.

5. Embora a operadora tenha natureza de autogestão —
não se submetendo a
o Código de Defesa do Consumidor — e o contrato preveja o reajuste por variação atuarial, o ordenamento jurídico exige a observância da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao idoso.

6. A cobrança d
a
mensalidade
atual
compromete mais de 93% da renda líquida do agravante de 81 anos, havendo risco iminente de inadimplência e perda da assistência médica, essencial à sua vida e saúde.

7. O aumento de 23,87% em um único ano revela onerosidade excessiva de difícil absorção, sendo razoável, em sede de cognição sumária, a adoção provisória dos índices teto da ANS (6,91%) como parâmetro para viabilizar o pagamento e manter o idoso no plano até a realização da perícia atuarial.

8. A medida possui caráter reversível, assegurando à operadora o direito de cobrar as diferenças provisoriamente suspensas caso comprove a regularidade e a necessidade dos reajustes aplicados após o devido contraditório e dilação probatória na origem.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8004105-58.2026.8.05.0000
,
figurando como agravante

SÉRGIO AUGUSTO CARNEIRO DA CRUZ

e como agravado

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.